Tribunal: CARF
Processo: 15540.000396/2007-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JULIANO FERNANDES AYRES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-08-17

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15540.000396/2007-30
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-006.785 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
06 de julho de 2020
Recorrente
JOÃO ANTERO MALTA LORGA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2002
NULIDADE. INOCORRÊNCIA. SIGILO BANCÁRIO. OBTENÇÃO DE
DADOS PELA FISCALIZAÇÃO. REQUISIÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO
FINANCEIRA - RMF.
Havendo procedimento de ofício instaurado, a prestação, por parte das
instituições financeiras, de informações solicitadas pela Administração
Tributária, não constitui quebra do sigilo bancário. Não há que se falar em
nulidade no lançamento substanciado em depósitos bancários de origem não
comprovada. A identificação clara e precisa dos motivos que ensejaram a
autuação afasta a alegação de nulidade. Não há que se falar em nulidade
quando a autoridade lançadora indicou expressamente a infração imputada ao
sujeito passivo e propôs a aplicação da penalidade cabível, efetivando o
lançamento com base na legislação tributária aplicável. A atividade da
autoridade administrativa é privativa, competindo-lhe constituir o crédito
tributário com a aplicação da penalidade prevista na lei. É lícito ao fisco,
mormente após a edição da Lei Complementar n.o 105/2001, examinar
informações relativas ao contribuinte, constantes de documentos, livros e
registros de instituições financeiras e de entidades a elas equiparadas, inclusive
os referentes a contas de depósitos e de aplicações financeiras, quando houver
procedimento de fiscalização em curso e tais exames forem considerados
indispensáveis, independentemente de autorização judicial.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
PRESUNÇÃO
DE
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS. OBSERVÂNCIA A SÚMULA CARf No 26. ALEGAÇÕES
NÃO COMPROVADAS.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 01/01/1997, a Lei no 9.430, de
1996, em seu art. 42, autoriza a presunção de omissão de rendimentos com
base nos valores depositados em conta bancária para os quais o titular,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea,
a origem dos recursos utilizados nessas operações. A presunção de omissão de
rendimentos estabelecida no artigo 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o fisco de
comprovar o consumo da renda objeto de depósitos bancários sem origem
comprovada, sendo este entendimento pacífico no CARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15540.000396/2007-30
Fl. 285
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-006.785 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15540.000396/2007-30

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Juliano Fernandes Ayres – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson (Presidente).

Relatório
O caso, ora em revisão, refere-se a Recurso Voluntário (e-fls. 266-271), com
efeito suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de
março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal, interposto pelo Recorrente,
devidamente qualificado nos autos, relativo ao seu inconformismo com a decisão de primeira
instância, consubstanciada no Acórdão n.o 13-33.951, da 6a Turma da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro (RJ) - DRJ/RJ2 (e-fls. 257-261), que, por
unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação, cujo acórdão transcreve-se abaixo:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2003
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTOS COM BASE EM DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
A presunção legal de omissão de rendimentos, prevista no art. 42, da Lei No. 9.430, de
1996, autoriza o lançamento com base em depósitos bancários de origem não
comprovada pelo sujeito passivo, que tenha sido intimado a fazê-lo.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido”
Do Lançamento Fiscal e da Impugnação
O constante no relatório do Acórdão da DRJ/RJ2 (e-fls. 258) sumariza os pontos
relevantes da fiscalização, do lançamento tributário e do alegado na Impugnação pelo ora
Recorrente, por essa razão peço vênia para transcrevê-lo:
“(...)
Trata o presente processo de crédito tributário constituído por meio do Auto de
Infração de fls. 4/6 e 10/11, relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física, exercício
2003, ano calendário 2002, no valor total de R$451.791,79 (quatrocentos e cinquenta e
um mil, setecentos e noventa e um reais e setenta e nove centavos), sendo:
Fl. 286
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-006.785 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15540.000396/2007-30

Imposto - R$183.692,54 Juros de Mora (calculados até 30/11/2007) - R$130.329,85
Multa Proporcional (passível de redução) - R$137.769,40 A descrição dos fatos
encontra-se detalhada no Termo de Constatação Fiscal às fls. 07/09, e o
enquadramento legal, no Auto de Infração, à fl. 06, versando sobre a seguinte infração:
"001 — DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. OMISSÃO DE
RENDIMENTOS CARACTERIZADA POR DEPÓSITOS BANCÁRIOS COM ORIGEM
NÃO COMPROVADA" No que se refere à atualização monetária e às penalidades
aplicáveis, o enquadramento legal correspondente consta do Demonstrativo de Multa e
Juros de Mora de fls. 11.
Cientificado do Auto de Infração em 14/12/2007, o Contribuinte apresentou, em
11/01/2008, a impugnação de fls. 140/142, instruída com documentos de fls. 143/248,
na qual traz as alegações a seguir sintetizadas.
Explica que faz parte do quadro societário da empresa Zarab's Point Super Lanches
Ltda e, em 2002, exercia a função de administrador. Aduz que, por lapso, utilizou sua
conta pessoal para movimentação financeira da empresa.
Salienta que a sua empresa, naquele ano, teve receita bruta superior aos valores
movimentados na conta bancária.
Esclarece que não atendeu às inúmeras intimações em função da dificuldade em obter
os extratos junto à instituição financeira.
Diz que está anexando a Declaração de Imposto de renda, exercício 2003.
Requer a anulação do Auto de Infração, posto que não houve dolo ou má fé.
(...)”
Do Acordão de Impugnação
A 6a Turma da DRJ/RJ2, por meio do Acórdão no 13-33.951, em 24 de março de
2011, julgou, por unanimidade, improcedente a Impugnação apresentada pelo Recorrente, sob os
fundamentos a seguir descritos.
O órgão julgador conheceu como tempestiva a Impugnação consubstanciada dos
demais requisitos de admissibilidade e no mérito entendeu que o Recorrente não conseguiu
comprovar a origem de cada depósito, portanto, válida a presunção de omissão de rendimentos
dos valores creditados em conta corrente, nos exatos termos do art. 42 da Lei 9.430/96.
Pelas razões explicitadas a DRJ/RJO julgou improcedente a impugnação
apresentada pelo Recorrente e manteve o crédito tributário exigido.
Do Recurso Voluntário
No Recurso Voluntário, interposto em 4 de maio de 2011 (e-fls. 266 a 271), o
Recorrente alega, em síntese: a) nulidade do auto de infração por não ter a autoridade exigido
livros fiscais que poderiam comprovar a alegação do Recorrente, no sentido de que os valores
que transitaram em sua conta pessoal eram, na verdade, movimento de caixa da sua sociedade
empresarial; b) nulidade do auto de infração por ter a autoridade fiscal autuado o Recorrente
alegando que depósitos em sua conta de depósitos refletiram operações de venda de mercadorias,
sem que fossem apresentadas notas fiscais e outros documentos corroboradores do contrato; c)
não possibilidade de quebra de sigilo bancário sem ordem judicial.
Fl. 287
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-006.785 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15540.000396/2007-30

Do Sobrestamento
Com base no § 1o, do art. 62-A, da Portaria MF no 256/09, Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), em 18 de abril de 2013, esta 2a Câmara
/ 2a Turma / 2a Seção de Julgamento, por meio da Resolução no 2202-000.473 (e-fls. 276 a 281),
por unanimidade de votos, decidiu pelo sobrestamento deste processo administrativo fiscal,
considerando que a matéria sobre a quebra do sigilo bancário, quando a autoridade fiscal busca
as informações do Contribuinte por meio de RMF, sem a necessidade de autorização judicial,
conforme previsto na Lei Complementar no 105/01, estava sendo objeto de análise de
constitucionalidade pela STF, no âmbito do Recurso Extraordinário no 601.314.
É o que importa relatar.
Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente, o juízo de
admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar com o
dispositivo.

Voto
Conselheiro Juliano Fernandes Ayres, Relator.
Da Admissibilidade
O Recurso Voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito,
sendo o caso de conhecê-lo. Especialmente, quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o
recurso se apresenta tempestivo, tendo o Recorrente tomado ciência do Acórdão da DRJ/RJ2 em
13 de abril de 2011 (Aviso de Recebimento - AR e-fl. 264), e efetuado protocolo recursal em 04
de maio de 2011, e-fls. 266 a 271, respeitando, assim, o trintídio legal, na forma exigida no art.
33 do Decreto n.o 70.235, de 1972.
Da Preliminar
Quebra de Sigilo Bancário
Uma das alegações trazidas pelo Recorrente em seu Recurso Voluntário, é de que
ocorreu nulidade do auto de infração em razão da quebra de sigilo bancário sem determinação
judicial.
Como já relatado, em 18 de abril de 2013, esta 2a Câmara / 2a Turma / 2a Seção de
Julgamento, por meio da Resolução no 2202-000.473 (e-fls. 276 a 281), por unanimidade de
votos, decidiu pelo sobrestamento deste processo administrativo fiscal, considerando que a
matéria sobre a quebra do sigilo bancário, quando a autoridade fiscal busca as informações do
Contribuinte por meio de RMF, sem a necessidade de autorização judicial, conforme previsto na
Lei Complementar no 105/01, estava sendo objeto de análise de constitucionalidade pela STF, no
âmbito do Recurso Extraordinário no 601.314, que tramitou na corte em regime de repercussão
Fl. 288
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-006.785 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15540.000396/2007-30

geral. Esta decisão do nobre colega foi embasada ao previsto no § 1o, do art. 62-A, da Portaria
MF no 256/09, Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF)
vigente à época, que estabelecia que devem ficar sobrestados os julgamentos dos recursos que
versarem sobre matéria cuja repercussão geral tenha sido admitida pelo STF.
Pois bem, o Recurso Extraordinário (RE) no 601.314 (julgamento conjunto de
cinco processos - ADIs 2397, 2386, 2389, 2390, 2397 e 2406) foi apreciado pelo Plenário do
Supremo Tribunal Federal – STF na sessão de julgamento de 24 de fevereiro de 2016, ocasião
que foi confirmado, por maioria de votos, que não configura quebra de sigilo bancário o
fornecimento direto pelos bancos, dos dados bancários dos Contribuintes, para a Receita Federal
do Brasil, sendo esta uma transferência de sigilo da órbita bancária para a fiscal, ambas
protegidas contra o acesso de terceiros, em outras palavras, a transferência de informações é feita
dos bancos ao Fisco, que tem o dever de preservar o sigilo dos dados, portanto não há ofensa à
Constituição Federal.
Deste modo, este auto administrativo fiscal foi redistribuído para minha relatoria e
emissão de voto.
Outrossim, por todo exposto neste tópico preliminar, não há razão ao Recorrente
sobre sua a alegação sobre violação ao seu direito ao sigilo bancário, considerado a citada
decisão do SFT em relação ao RE no 601.314, supra detalhada.
Do Mérito
Alega o Recorrente nulidade do auto de infração em razão da Autoridade Fiscal
não ter exigido livros fiscais que poderiam comprovar a alegação do contribuinte, no sentido de
que os valores depositados em sua conta pessoal eram na verdade movimento de caixa de sua
sociedade empresarial.
No entanto, sem razão o Recorrente, eis que várias vezes intimado, deixou de
comprovar por meio de documentos idôneos e hábeis a demonstrar suas alegações.
O art. 42, da Lei no. 42, da Lei 9.430/96 é expresso no sentido de que cabe ao
contribuinte comprovar a origem dos recursos creditados em conta de depósito ou investimento.
Vejamos o que estabelece o “caput” do art. 42 da Lei no 9.403/96:
"(...)
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
(...)”
Da leitura do referido dispositivo acima transcrito, deve o contribuinte apresentar
provas que condizem com os fatos e não deixem dúvida da causa jurídica dos rendimentos e seus
efeitos tributários, o que não foi feito pelo Recorrente, que somente apresentou a declaração do
imposto de renda da sociedade empresarial e o livro fiscal relativo ao ano calendário de 2002 (e-
Fl. 289
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-006.785 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15540.000396/2007-30

fls. 145/243), sem fazer qualquer relação com os valores creditados em sua conta pessoal. Isso
porque a conciliação de datas e valores são fortes e importantes indícios para que os julgadores
possam ter o livre convencimento da existência do ato jurídico alegado.
Embora não haja no texto legal a determinação de que os valores e as datas devam
coincidir, uma das características que se espera das provas apresentadas é de que estas guardam
relação do ato jurídico com os acontecimentos fáticos inerentes destes atos, sendo a coincidência
de datas e valores uma robusta prova de que o ato jurídico verossímil, especialmente
considerando as alegações do Recorrente no caso em tela, que busca demonstrar que as
importâncias depositadas em suas contas bancárias se referiam à movimentação financeira da
empresa da qual era sócio.
Por fim, saliente-se que a presunção de omissão de rendimentos estabelecida no
artigo 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o fisco de comprovar o consumo da renda objeto de
depósitos bancários sem origem comprovada, sendo este entendimento pacífico no CARF,
conforme se verifica com a Súmula CARF no 26:
“(...)
Súmula CARF no 26
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar
o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 102-49298, de 08/10/2008 Acórdão no 106-17191, de 16/12/2008 Acórdão
no 101-96144, de 23/05/2007 Acórdão no 106-17093, de 08/10/2008 Acórdão no
CSRF/04-00.157, de 13/12/2005
(...)”
Deste modo, entendo que não há razão ao Recorrente.
Conclusão sobre o Recurso Voluntário
Sendo assim, relatado, analisado e por mais o que dos autos constam, não assiste
razão o Recorrente. Conheço do Recurso Voluntário, para negar-lhe provimento. Apresento o
sintético dispositivo a seguir:
Dispositivo
Ante exposto, voto por negar provimento ao Recurso.
(documento assinado digitalmente)
Juliano Fernandes Ayres

Fl. 290
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-006.785 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15540.000396/2007-30

Fl. 291
DF CARF MF
Documento nato-digital